Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. DELITO FORMAL. TEMOR COMO ELEMENTAR DO TIPO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. DANOS MORAIS. REVISÃO DE OFÍCIO. DESISTÊNCIA EXPRESSA DA OFENDIDA. DESOBRIGAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima está revestida de presunção de veracidade, sobretudo quando sua narrativa está em harmonia com os demais elementos de prova.

2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando o ofendido toma ciência da declaração do agente, causando mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente em cumpri-la.

3. Não merece acolhimento a pretensão de redimensionamento da pena-base que foi fixada no mínimo legal. Precedentes.

4. É pacífico na jurisprudência pátria que, na segunda fase da dosimetria, a pena deverá ser reduzida ou majorada à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, salvo se houver justificativa para a utilização de fração distinta.

5. O amplo efeito devolutivo da apelação criminal autoriza a revisão da pena imposta ao acusado, desde que não agrave sua situação.

6. Havendo desistência expressa da vítima quanto à pretensão indenizatória, deve o réu ser desobrigado do pagamento de indenização por danos morais.

7. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.